Tribunal: TJSP
Processo: 2271660-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ção de sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final – Razoabilidade - Medida que está em consonância com a efetividade e utilidade da prestação jurisdicional e deve ser de interesse de todos os partícipes – Decisão mantida – Regimental improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2271660-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento – Tutela cautelar de exibição de documentos em caráter antecedente – Decisão que concedeu o prazo de 15 dias para que o autor/agravado aditasse a petição inicial, na forma dos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento – Tutela cautelar de exibição de documentos em caráter antecedente – Decisão que concedeu o prazo de 15 dias para que o autor/agravado aditasse a petição inicial, na forma dos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final – Razoabilidade - Medida que está em consonância com a efetividade e utilidade da prestação jurisdicional e deve ser de interesse de todos os partícipes – Decisão mantida – Regimental improvido.